Tribunal: TJMT
Processo: 0022820-48.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022820-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO OSORIO FELIX DA SILVA - CPF: 218.748.160-34 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), LAYS PRATES SILVA - CPF: 022.418.821-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0022820-48.2016.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargado:
João Osorio Felix da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0022820-48.2016.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargado:
João Osorio Felix da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, no que se refere a faculdade do credor, em caso de perda da garantia, converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, bem como o excesso de rigor e formalismo exacerbado. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 198119160).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Inicialmente, mister se faz constar que o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, assim dispõe, verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. §1º . Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” É sabido que o credor, escorado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5º, do Decreto-Lei n. 911/69, que prevê expressamente que:

"Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução". Entretanto, a conversão somente é possível se o bem não for localizado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4º do referido Decreto-lei. No caso dos autos, constata-se que o bem a ser apreendido foi encontrado, conforme o auto de busca e apreensão.

Contudo, como bem mencionou o Magistrado de origem na sentença, verbis: “verifica-se do contexto dos autos, bem ainda, da sentença proferida nos embargos de terceiro apensos, que a propriedade do veículo pertence a terceira embargante de boa fé. Ressalta-se que a sentença proferida nos embargos, reconhecendo que a propriedade e posse do veículo, dado em garantia, pertence à Lays Prates Silva (Id 118606373) e acórdão (Id 118606372) que manteve a sentença transitou em julgado, certidão de Id 118606371.

Portanto, sendo matéria imutável, não cabe qualquer discussão, uma vez que atingida pelo instituto da coisa julgada” (id. 180231484 - Pág. 4 – negritei).

Outrossim, necessário ressaltar que o entendimento consolidado nos autos dos embargos de terceiro inevitavelmente trouxe consequências para o esclarecimentos destes autos. É sabido que a finalidade da ação de busca e apreensão é a retomada da posse direta do bem, consolidando-a na pessoa do credor fiduciário para, posteriormente com a venda do objeto, seja pago o débito do devedor, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Considerando que reconhecidamente a propriedade e posse do veículo não pertencem ao requerido, ora apelado, como bem acentuou o Magistrado a quo: “(...) não há como prosseguir com a presente busca e apreensão, uma vez que o bem alienado fiduciariamente não pode ser retomado ao banco requerente.

Portanto, verifica-se que a medida de busca e apreensão não se mostra mais eficaz ao requerente no momento.

Apesar do requerimento contido no petitório do banco, Id 123804287, pela conversão dos autos em feito executivo, entendo que diante das particularidades do caso, o pleito não merece guarida.

Com efeito, na forma estabelecida no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, que permite a conversão do feito, discrimina especificamente as duas situações em que cabível a conversão. Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Portanto, in casu não se enquadra a possibilidade da conversão do feito em executivo. Assim, considerando a situação atípica dos autos, entendo que não se adequando à possibilidade na forma da previsão do ordenamento jurídico, não cabe a conversão postulada. (id. 180231484 - Pág. 4 – grifei e negritei).

À vista disso, considerando a situação atípica dos autos, em que houve suposta fraude do contrato de alienação fiduciária, não há a possibilidade de conversão da busca e apreensão para ação executiva, sendo necessário, para maior elucidação do caso, a interposição de ação de conhecimento. Mutatis mutandis, confira o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/69, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Lei. 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1717777/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada não merece reforma.”
(id. 196316184).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que considerando que a propriedade e posse do veículo não pertencem ao requerido, ora embargado, não há como prosseguir com a presente busca e apreensão, uma vez que o bem alienado fiduciariamente não pode ser retomado ao banco, ora embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2º e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024